Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBJETO. RECONHECIMETNO DE DIREITO DE PREFERÊNCIA EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO E INVALIDAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO HAVIDA. IMÓVEL PERTENCENTE À TERRACAP ANTERIORMENTE INSERIDO EM CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. RESCISÃO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ANTIGO CONCESSIONÁRIO. CANCELAMENTO DO INCENTIVO. REGRAS EDITALÍCIAS. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PEDIDO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. FORMULAÇÃO PELA OCUPANTE. INDEFERIMENTO. APRECIAÇÃO DO TEMA EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL ANTERIOR. RENOVAÇÃO ATRAVÉS DE AÇÃO DE CONHECIMENTO. FUNDAMENTOS E PEDIDOS SIMILARES. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. FENÔMENO. QUALIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO RENOVADA SEM O EXAME DO MÉRITO. MEDIDA IMPERATIVA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. ALCANCE (CPC, ARTS. 337, VII E §§1o, 2o 4o, e 485, V). ARGUIÇÃO FORMULADA EM DEFESA. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. INEXISTÊNCIA. CONHECIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO PREJUDICADO.
1. Aviada e resolvida ação mandamental visando a invalidação da adjudicação do imóvel licitado que anteriormente havia sido objeto de contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra firmado pela impetrante com a entidade licitante, com o reconhecimento do seu direito de preferência na aquisição do bem, consoante assegurado pela normatização de regência, a denegação da ordem acoberta as matérias pela intangibilidade inerente à coisa julgada, obstando que a mesma parte renove as mesmas pretensões valendo-se de instrumento processual distinto, pois o que é relevante para qualificação do fenômeno da coisa julgada é a identificação subjetiva dos sujeitos processuais, da causa de pedir e do pedido, tornando irrelevante, para essa finalidade, que a pretensão reprisada anteriormente tenha sido deduzida em sede mandamental (CPC, art. 337, VII e §§1o, 2o e 4o).
2. Patenteado que a pretensão reprisada visa simplesmente suscitar a nulidade do certame licitatório que alcançara imóvel que lhe havia sido concedido, cujo contrato fora rescindido, por violação ao seu direito de preferência na aquisição do imóvel, ou seja, rediscutir a higidez da alienação do imóvel nomeado, matéria e pedidos que, por sua vez, restaram amplamente debatidos nos autos da ação mandamental anteriormente promovida pela antiga concessionária, deixando patente que os fundamentos desenvolvidos em ambas as lides e os pedidos formulados, ainda que sob naturezas diversas, têm o mesmo conteúdo material, destinando-se ambos a invalidar a adjudicação do imóvel nomeado ao licitante vencedor e reconhecer o direito de preferência invocado pela apelante na aquisição do bem, resta por qualificado o fenômeno da coisa julgada, inviabilizando o reexame da mesma pretensão.
3. Consubstancia irreversível truísmo que a sentença de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada adquire força de lei nos limites da composição subjetiva da lide e das questões que integraram seu objeto (CPC, art. 503), donde, tendo sido prolatada decisão sentencial que denegara a ordem, confirmada em grau recursal, dispondo sobre a mesma matéria e questão de direito, já não assiste lastro para a parte alcançada pelo decidido pretender rediscuti-las, pois, em tendo sido a relação de direito material resolvida através de provimento definitivo, a eficácia preclusiva inerente à coisa julgada alcança o pedido reprisado, obstando que as matérias suscitadas e refutadas na lide precedente sejam novamente debatidas em ação formulada com o único e óbvio desiderato da parte de safar-se do provimento que lhe fora desfavorável, reconhecendo a higidez da alienação do imóvel que anteriormente lhe havia sido concedido.
4. A eficácia preclusiva da coisa julgada, emergindo do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações materiais, alcança todas as questões e defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento como à rejeição do pedido, derivando dessa regulação que, em tendo sido refutado o direito invocado pela parte de invalidar certame licitatório no pertinente ao imóvel que indicara e assegurar o direito de preferência na aquisição do bem, inviável que renove o mesmo pedido, com idêntica causa de pedir, em ação aviada sob procedimento diverso da primeiramente formulada.
5. O fato de a sentença ter refutado a arguição de coisa julgada deduzida em sede de defesa e não ter a ré apelado não enseja a caracterização da preclusão pro judicato, pois depõe sobre matéria de ordem pública que visa prestigiar o postulado da segurança jurídica, tornando viável que seja reexaminada de ofício no grau recursal sem a necessidade, ademais, de nova oitiva da parte autora, pois já debatida a matéria no curso processual, observando-se o contraditóro.
6. Apelo conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Sentença cassada. Processo extinto, sem resolução do mérito. Apelo prejudicado. Unânime.